Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. I.I - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. I.II - INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. TESE NÃO SUBMETIDA AO EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE.
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO.
III - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO DA MULTA CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA SERVIÇO PRESTADO. RESCISÃO POR JUSTA CAUSA.
IV - DANOS MATERIAIS. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CULPA PRESUMIDA DA EMPRESA POR PREJUÍZO CAUSADO POR SEUS FUNCIONÁRIOS. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE INEXISTÊNCIA DE TRÊS ORÇAMENTOS NÃO AFASTA A VALIDADE DO ORÇAMENTO APRESENTADO. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PODE SER BASEADA EM UM ÚNICO ORÇAMENTO QUANDO EMITIDO POR EMPRESA IDÔNEA.
V - DO VALOR CONSIGNADO. VALOR SUFICIENTE À QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO.
VI - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Não afronta o princípio da dialeticidade o recurso que objetivamente impugna os fundamentos da sentença. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese relativa à ausência de imediaticidade apta a afastar a caracterização da justa causa que implica conhecimento originário pelo Colegiado Recursal, a configurar indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação frontal aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF.
3. Confrontada analiticamente a pretensão deduzida na peça vestibular e o que restou estabelecido pelo magistrado no pronunciamento atacado, vê-se que o julgador ficou adstrito ao pedido formulado pelo autor/apelado. Não se desvinculou o juiz do que a ele foi entregue pela parte e que delimita objetiva e subjetivamente a sentença. Caracterizada está a obediência ao chamado princípio da adstrição, congruência, correlação ou conformidade, porque devidamente considerados os limites estabelecidos pela parte autora quando expôs sua pretensão. Preliminar de nulidade da sentença por vício ultra petita rejeitada.
4. É objetiva a responsabilidade dos fornecedores por falhas no serviço prestado, em razão do previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Constatada a responsabilidade da ré pelo sinistro do veículo, havendo nexo de causalidade e danos causados aos envolvidos, é de se reconhecer a rescisão contratual por justa causa, isentando o autor da multa contratual, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.
5. O depósito judicial da coisa devida, realizado de acordo com a lei, extingue a obrigação. Constatado ser suficiente o valor consignado nos autos, a obrigação se extingue.
6. Dano material. Teoria da culpa presumida. A empresa responde pelos atos de seus funcionários, especialmente quando estes acontecem durante o trabalho. Configurada a responsabilidade da ré/apelante. 6.1. A simples alegação genérica de inexistência de três orçamentos não é capaz de afastar a validade do orçamento apresentado. A quantificação de danos materiais causados a terceiro pode ser baseada em um único orçamento, desde que emitido por empresa idônea.
7. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, improvido. Honorários majorados.